Tribunal: TCU
Processo: 031.771/2019-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 777/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, 11 e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII, 143, inciso II, 157, 259, inciso II, e 260 do Regimento Interno/TCU, considerando as informações constantes deste processo, em determinar à Sefip que destaque os atos de peças 2,3 e 6 e promova as diligências necessárias, a fim de verificar a legitimidade do pagamento dos respectivos proventos, tendo em vista o disposto no art. 110 da Lei 6.880/1980 e o recente entendimento deste Tribunal ( Acórdão 2225/2019-TCU-Plenário ), bem como em considerar legais, para fins de registro, os demais atos de concessão de pensão militar a seguir relacionados: 1. Processo TC- Processo 031.771/2019-0 (PENSÃO MILITAR) 1.1. Interessados: Alzira Ferreira dos Santos (XXX.623.192-XX); Edilene Nascimento da Silva (XXX.186.694-XX); Ednalva Quirino da Silva (XXX.333.174-XX); Ednilma Quirino da Silva Temoteo (XXX.463.454-XX); Eliana Cupertino da Silva dos Santos (XXX.576.607-XX); Eliana de Lima Pinheiro (XXX.138.282-XX); Eliene Cupertino da Silva (XXX.291.177-XX); Eliete Oliveira Lima (XXX.897.311-XX); Elinete de Lima Pinheiro (XXX.543.002-XX); Elisete Teodora de Oliveira Lima (XXX.951.781-XX); Elizabeth Oliveira Lima (XXX.251.501-XX); Elzalibia de Lima Pinheiro (XXX.547.852-XX); Girlanda Araujo Lopes Gibson (XXX.389.702-XX); Ivete de Oliveira Saraiva (XXX.053.287-XX); Janir Jose Cupertino da Silva (XXX.793.737-XX); Luciana Oliveira Lima (XXX.166.691-XX); Margareth Oliveira Lima (XXX.265.561-XX); Maria Jose do Nascimento Machado (XXX.893.437-XX); Maria Marly Gomes Marques (XXX.122.003-XX); Mariley Cupertino da Silva (XXX.076.807-XX); Solange Beatriz Santos Martins (XXX.488.657-XX); Sonia Maria Santos (XXX.487.487-XX); Sonia Maria da Cruz Marques (XXX.312.307-XX); Vera Lucia da Silva Gomes (XXX.489.405-XX); Wilma de Lima Pinheiro (XXX.994.902-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Ministério da Defesa-Comando da Marinha - MD/CM. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.